Tribunal: TJMT
Processo: 1006370-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006370-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), ELIANE ABREU LIMA - CPF: 049.247.721-35 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO – MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que o pedido da parte autora refira-se à exclusão de registro de dívida prescrita mantido no SCR-BACEN, e não à inscrição em plataformas de renegociação, a controvérsia sobre a possibilidade de divulgação extrajudicial de débitos prescritos guarda relação direta com o objeto do Tema 1.264/STJ, cuja repercussão abrange a análise da licitude de tais práticas sob diferentes meios.

2. A aplicação isolada da Súmula 323 do STJ, sem aguardar a definição da tese repetitiva, pode ensejar decisões conflitantes no âmbito nacional, comprometendo a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1006370-24.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ELIANE ABREU LIMA

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ELIANE ABREU LIMA
contra
a
determinação

de
sobrestamento do andamento
do Agravo de Instrumento

interpost
o

em face da
decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
contra

BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S/A
que
visa a remoção das dívidas prescritas da plataforma de renegociação de dívida denominada “Serasa Limpa Nome”
.

Em síntese, sustenta
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao vincular o caso concreto ao objeto do referido tema repetitivo
,
isto porque
,
que a demanda originária não trata de cobrança extrajudicial ou de inclusão em plataformas como Serasa Limpa Nome ou similares, mas sim da manutenção indevida de anotação negativa no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mesmo após a prescrição da dívida.

Alega
que o SCR possui natureza regulatória, destinada à supervisão do risco sistêmico do crédito pelo Banco Central, não se
confundindo com cadastros restritivos ou mecanismos de negociação extrajudicial, tampouco devendo ser utilizado como instrumento de coação ao devedor. Aponta, ainda, precedentes judiciais que reconhecem a ilicitude da manutenção de dados negativos no SCR após o decurso do prazo prescricional.

Afirma que a afetação do Tema 1.264 delimita claramente a controvérsia como relacionada à possibilidade de exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita com inscrição em plataformas de acordo, hipótese que não se identifica com a controvérsia destes autos.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada para afastar o sobrestamento e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Recurso tempestivo (ID
290399878
).

C
ontrarrazões
juntadas no ID
294549364
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1006370-24.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ELIANE ABREU LIMA

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos, a parte autora,
ELIANE ABREU LIMA
, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c

Indenização por
Danos Morais contra BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S.A
.
, visando
a remoção de registro relativo
a
dívida prescrita mantido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN).

O andamento do feito foi sobrestado por decisão
do juízo de primeira Inst
â
ncia e mantida
por
esta Relatoria, com fundamento na determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o
Tema 1.264/STJ
.

Contra a referida decisão, a autora, interpôs o presente agravo interno.

Pois bem.

A agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao submeter o feito à suspensão determinada pelo STJ, porquanto a lide não versa sobre plataformas de renegociação de dívidas prescritas, como “Serasa Limpa Nome” ou congêneres, mas sim sobre a manutenção indevida de anotação negativa no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN), após o decurso do prazo prescricional da dívida.

Alega, ainda, que o SCR possui natureza jurídica diversa de cadastros restritivos de crédito ou plataformas de negociação extrajudicial, sendo instrumento de uso regulatório destinado à supervisão
do risco sistêmico do crédito, não devendo ser utilizado como meio indireto de cobrança de obrigações extintas. Cita, em reforço, a aplicação da Súmula 323 do STJ, que veda a manutenção de informações negativas por prazo superior a cinco anos, mesmo em caso de execução prescrita.

Com efeito, o
Tema 1.264/STJ
foi afetado para uniformizar o entendimento sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive mediante inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos, conforme se extrai da decisão de afetação proferida nos REsp
nos
2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP
:

“
[...]

Neste particular, impende destacar que, em despacho recente datado de 24/06/2024, o Ministro João Otávio de Noronha, relator dos recursos paradigmas REsp no 2.092.190/SP, REsp no 2.121.593/SP e REsp no 2.122.017/SP (
Tema no 1264
) afetou-os como representativo de controvérsia repetitiva, determinando, dentre outras coisas, a suspensão, sem exceção, de todos os processos, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância que versem sobre:

“TEMA no 1.264/STJ - Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em
plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
”

Desta feita, determino o sobrestamento do andamento do presente Agravo de Instrumento até que do Superior Tribunal de Justiça advenha decisão definitiva nos REsp no 2.092.190/SP, REsp no 2.121.593/SP e REsp no 2.122.017/SP (
Tema no
1264/STJ
), devendo os autos
aguardar
na Secretaria desta C. Câmara.

Após o julgamento dos referidos recursos especiais, à conclusão.”

Embora a agravante alegue que a situação discutida nos autos não se enquadre na hipótese afetada, é preciso reconhecer que o objeto da controvérsia possui pontos de interseção com o tema repetitivo, notadamente quanto à possibilidade ou não de utilização de meios extrajudiciais para dar visibilidade à existência de dívida prescrita, o que inclui, ainda que indiretamente, a manutenção de registros em sistemas como o SCR-BACEN.

Deve-se ter em mente que a suspensão determinada pelo STJ abrange todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a temática delimitada, de modo que, ainda que a hipótese dos autos não envolva diretamente plataformas de acordo ou negociação, a controvérsia sobre a licitude da permanência de informações relativas
à
dívida prescrita em bases de acesso restrito a instituições financeiras e reguladores, como o SCR, pode ser diretamente impactada pela futura tese firmada.

Além disso, eventual julgamento do mérito antes da definição do STJ poderá comprometer a uniformidade e a coerência sistêmica das decisões judiciais, gerando insegurança jurídica e potencial sobreposição de entendimentos antagônicos.

Portanto, há de ser mantida a decisão agravada, a qual se encontra devidamente fundamentada e não há dos autos elementos novos capazes de modificar o seu entendimento.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025